Tribunal: TJES
Processo: 5000440-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000440-38.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDREI MOSCHEN BATISTA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000440-38.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANDREI MOSCHEN BATISTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Andrei Moschen Batista, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva em ação penal pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06. O impetrante sustenta excesso de prazo na custódia cautelar, considerando a não conclusão do inquérito policial e a falta de denúncia após 17 dias de prisão, e requer a liberdade do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na custódia preventiva do paciente, de forma a configurar constrangimento ilegal e justificar sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva possui natureza excepcional e deve ser devidamente fundamentada nos termos dos arts. 311 a 316 do Código de Processo Penal, exigindo indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como justificativa idônea para sua manutenção.

4.

A análise do excesso de prazo deve considerar o princípio da razoabilidade, levando em conta a complexidade do caso, o volume de processos no juízo competente e a atuação diligente das autoridades, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

5.

No caso concreto, não há mora excessiva ou injustificada na tramitação do feito, uma vez que já foram concluídos o inquérito policial, oferecida a denúncia e recebida a exordial acusatória, além de o paciente ter sido devidamente citado, demonstrando regular andamento processual.

6.

A mera extrapolação dos prazos legais não enseja, por si só, a revogação da prisão cautelar, sendo necessária a comprovação de desídia do Estado na condução do feito, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.
A análise do excesso de prazo na prisão preventiva deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

2
.
A mera extrapolação dos prazos processuais não configura, por si só, constrangimento ilegal, sendo necessária a demonstração de inércia injustificada do Estado.

3.

A regular tramitação da ação penal, com a conclusão do inquérito, o oferecimento e recebimento da denúncia e a citação do réu, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 136209/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000440-38.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANDREI MOSCHEN BATISTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de

ANDREI MOSCHEN BATISTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Cariacica
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Ao consultar os autos, verifico que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
art. 129, §13º, do CP, na forma da Lei nº 11.340/06.

Em apertada síntese, sustenta o impetrante que a custódia preventiva ultrapassa os limites temporais razoáveis, considerando-se a não conclusão do inquérito policial e a falta de denúncia após 17 dias de prisão.

Nessa esteira, ressalta que o paciente permanece preso enquanto o processo ainda se encontra em fase inicial, configurando prejuízo irreparável à sua liberdade.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, cabe ressalvar que o
s prazos processuais não podem ser analisados de forma meramente matemática, devendo-se considerar as especificidades do caso concreto, como a complexidade do crime investigado, o volume de feitos no
J
uízo e a atuação diligente das autoridades.
Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (POR DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI DO ATO CRIMINOSO, PERPETRADO EM CONCURSO DE AGENTES CONTRA DUAS VÍTIMAS, NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO JUDICIUM ACCUSATIONIS. IMPROCEDÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. AÇÃO PENAL COMPLEXA, QUE ENVOLVE SEIS RÉUS PATROCINADOS POR ADVOGADOS DIVERSOS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE DEMANDA MAIOR DELONGA DOS ATOS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 316 DO CPP. MERA EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO NONAGESIMAL NÃO TORNA, POR SI SÓ, ILEGAL A CUSTÓDIA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

[...] 4. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes.

(
R
HC
136209
/
RJ
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA, julgado em
04
/0
5
/202
1
, DJe
10
/
05
/202
1
).

No caso em tela, observ
o
que a tramitação do feito encontra-se dentro dos limites razoáveis, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Embora a impetrante alegue excesso de prazo, os elementos constantes dos autos demonstram que a prisão em flagrante ocorreu em 28/12/2024, sendo que, até a presente data, já foram concluídos o inquérito policial, oferecida a denúncia pelo
Parquet
e recebida
a exordial
pelo Juízo competente. Ademais, o paciente já foi devidamente citado, indicando que o processo segue seu curso regular. Não
apuro
, portanto, mora excessiva ou injustificada que enseje o relaxamento da prisão.

Assim,
a tese
invocad
a
pela
defesa
não encontra amparo nos fatos
averiguados
dos autos,
tendo em vista que a
tramitação processual demonstra que os atos judiciais estão sendo realizados dentro dos prazos razoáveis, sem inércia ou omissão por parte das autoridades competentes.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)